Tribunal: TJSP
Processo: 1056029-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO - RECURSO - EXECUÇÃO DE 1996 - PROCESSO ANTERIORMENTE SUSPENSO - ACORDO DESCUMPRIDO EM 2009 - PROCESSO EM ARQUIVO POR PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS - FEITO QUE FICOU SETE ANOS SEM DILIGÊNCIAS CONCRETAS - DESÍDIA - PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 24 ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 150 DO STF - RECURSO ESPECIAL No

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO - RECURSO - EXECUÇÃO DE 1996 - PROCESSO ANTERIORMENTE SUSPENSO - ACORDO DESCUMPRIDO EM 2009 - PROCESSO EM ARQUIVO POR PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS - FEITO QUE FICOU SETE ANOS SEM DILIGÊNCIAS CONCRETAS - DESÍDIA - PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 24 ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 150 DO STF - RECURSO ESPECIAL No 1.604.412-SC - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.